Tribunal: STF
Processo: ACO 3229
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONFLITO FEDERATIVO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.



 1. A inscrição de Estado-membro no CAUC deve ser precedida de processo administrativo no qual sejam observados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, hipótese não verificada no caso concreto. 



2. Tutela de urgência ratificada e ação julgada procedente, em parte. Prejudicados os embargos de declaração interpostos pela União e pelo FNDE.



Relatório



    1. Trata-se de ação cível originária ajuizada pelo Estado de Alagoas em face da União e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), pela qual postula, sob a forma de tutela de urgência, a concessão de medida liminar para (i) “determinar às rés a retirada do Estado de Alagoas do CAUC/SICONFI/SIOPE e quaisquer outros cadastros restritivos, concernente ao envio do Anexo VIII do RREO por meio do SIOPE (item 3.2) a partir do 1º bimestre de 2018”, e (ii) “impor às rés obrigação de não fazer consubstanciada no dever de não inscrever o Estado de Alagoas no CAUC/SICONFI/SIOPE em decorrência do não envio do Anexo VIII do RREO por meio do SIOPE (item 3.2) relativo aos bimestres do exercício de 2019 e seguintes”.



    2. Como pedido de tutela jurisdicional final requer o julgamento de procedência do pedido para (i) “declarar a nulidade do ato administrativo impugnado, a fim de impor às rés o dever de retirar a restrição em nome do Estado de Alagoas do CAUC/SICONFI/SIOPE ou quaisquer outros cadastros restritivos, já efetivada, concernente ao envio do Anexo VIII do RREO por meio do SIOPE (item 3.2) a partir do 1º bimestre de 2018”, e (ii) “impor às rés obrigação de não fazer consubstanciada no dever de não inscrever o Estado de Alagoas no CAUC/SICONFI/SIOPE em decorrência do não envio do Anexo VIII do RREO por meio do SIOPE (item 3.2) relativo aos bimestres do exercício de 2019 e seguintes”. 



    3. Em defesa de sua pretensão alega, preliminarmente, que a discussão sobre a indevida inclusão do Estado autor no Cadastro Único de Convênio (CAUC) — desenvolvido dentro do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) e gerido pela União –- atrai a incidência do art. 102, inc. I, al. “f”, da CRFB, o qual dispõe ser da competência desta Corte processar e julgar, originariamente, as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta.



    4. Avançando na defesa de sua pretensão, sustenta que “a ré instituiu o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE), para coleta, processamento e disseminação de dados orçamentários relativos à aplicação da receita vinculada à manutenção e ao desenvolvimento do ensino. Tal sistema é operacionalizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Conforme dispõe a Instrução Normativa STN nº 01/2018, passou-se a exigir que o ente público, ao encaminhar o relatório resumido de execução orçamentária – RREO, o fizesse também por meio da transmissão dos dados relativos à educação (Anexo VIII), bimestralmente, via SIOPE. Antes da referida Instrução Normativa, o atendimento a esse item era feito mediante a transmissão bimestral de dados do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI). Com a referida Instrução Normativa, além do SICONFI, passou-se a exigir dos entes públicos, também, a transmissão do Anexo VIII do RREO via SIOPE”.



    5. Prossegue asseverando que “o Estado, mesmo com a regularidade na aplicação do percentual mínimo em educação, não conseguiu validar a transmissão dos dados exigidos, via SIOPE, a partir do 1º bimestre de 2018. Essa impossibilidade de transmissão gerou, por vias transversas, a inclusão do seu nome no CAUC”. Ainda, aduz que “tal inclusão, no entanto, apresenta-se irregular sob diversos aspectos: a) deu-se sem a necessária observância do devido processo legal; b) levou em consideração informações colhidas em sistema informatizado que, de acordo com a Portaria n. 844/08, “não serão utilizadas para fins de controle”; e c) decorreu de ato normativo inconstitucional e ilegal que transborda da competência da STN e não leva em consideração o órgão competente para a análise dessas rubrica (Tribunal de Contas do Estado); d) violou o princípio da proporcionalidade em sentido estrito e da intranscendência das sanções“.



    6. Menciona, ainda, que “as rés não instauraram qualquer procedimento administrativo prévio à inscrição no CAUC, no bojo do qual o Estado pudesse demonstrar a aplicação do percentual mínimo em educação ou apresentar o Anexo VIII do RREO”, bem como “sequer permitiram que o Estado apresentasse certidão do Tribunal de Contas do Estado que ateste o cumprimento deste percentual, conforme autoriza a parte final do artigo 22, inciso VIII, da Portaria Interministerial n.º 424/2016. Este artigo permite, justamente, a apresentação da certidão nos casos em que há impossibilidade de aferição da comprovação por meio do SIOPE”.



    7. Sustenta que as rés não possuem atribuição para o exercício do controle externo sobre as contas dos demais entes federados, como é o caso do Estado autor. Argumenta, ainda, que, “de acordo com o disposto na Constituição Federal, são os Tribunais de Contas que possuem a atribuição de proceder ao controle externo das contas de governo e de gestão, sendo que, em relação às contas de governo, compete à Corte de Contas emitir parecer prévio, nos termos do artigo 71, inciso I, da Constituição Federal, o qual será analisado pelo Poder Legislativo correspondente”, sendo que “[C]om base nessas premissas, infere-se que somente a partir do momento em que o Tribunal de Contas do ente federado destinatário das transferências voluntárias indicar a incorreção da aplicação do percentual em educação ou saúde é que haverá possibilidade de inscrição em órgãos restritivos”. 



    8. Por fim, aduz que a inscrição do Estado de Alagoas em cadastro restritivo implica nítida violência ao princípio da proporcionalidade, pois “é evidente que a perda imposta ao Estado, devido aos efeitos do apontamento da suposta inadimplência no SIAFI/CAUC/SICONV e demais órgãos restritivos, é sobremaneira maior do que pode resultar da ausência de inscrição, mormente porquanto o Estado, repita-se, comprova a aplicação do percentual mínimo em educação”.



    9. Com a petição inicial foram juntados documentos.



    10. O pedido de tutela de urgência foi deferido para determinar a retirada da restrição alusiva ao Estado de Alagoas no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) e no Cadastro Único de Convênios (CAUC), em decorrência da falta de prestação de informações relativas ao cumprimento do previsto no art. 212 da CRFB, a partir do 1º bimestre de 2018, até que oportunizados o contraditório e a defesa prévia (e-doc. 13), decisão essa referendada em julgamento colegiado (e-docs. 56 e 57).



    11. O FNDE (e-doc. 14) e a União (e-doc. 19) foram citados.



    12. O FNDE interpôs embargos de declaração e juntou documentos (e-docs. 22-24) aduzindo, em suma, que, “sendo o SIOPE um sistema auto declaratório, onde o interessado (Estado ou Município) informa qual o percentual que foi aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino, não se vislumbra como poderia o FNDE dar início ao procedimento de contraditório e ampla defesa para uma informação que o próprio Estado ou Município deve inserir no sistema para fins de publicidade dos valores aplicados nas respectivas redes de educação”. Assim, “a liminar deve esclarecer a quem deve recair tal encargo (oportunizar contraditório e ampla defesa). Como o CAUC é o sistema do Tesouro Nacional que gera a restrição cadastral, após colher as informações que o ente federativo inseriu (ou ao menos deveria ter inserido) no SIOPE, a responsabilidade deve ser da União”. 



    13. O Estado de Alagoas apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, alegando, em síntese, a inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade (e-doc. 27).



    14. O FNDE apresentou contestação (e-doc. 31). Defende a improcedência do pedido alegando, para tanto, que:



    “a) o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE, a cargo do FNDE, não ostenta a natureza de cadastro de inadimplência, sendo alimentado pelo próprio ente federativo (natureza declaratória); 



    b) existe campo específico no SIOPE (“justificativa para cumprimento dos limites constitucionais”) que possibilita ao ente público o registro de situações específicas relativa a estes dados, como, por exemplo, divergências quanto aos métodos utilizados para o cálculo dos percentuais, tal como alegado nesta ação cível originária pelo Estado de Minas Gerais; 



    c) o fato de existir uma inscrição restritiva no Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias para Estados e Municípios – CAUC, decorrente da utilização dos dados lançados pelo ente no SIOPE, não impede de forma absoluta o recebimento de verbas relativas às transferências voluntárias, já que este cadastro é apenas um dos meios de comprovação existentes para o cumprimento das exigências previstas no artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00); 



    d) as transferências voluntárias relativas às ações de educação, saúde e assistências social não são inviabilizadas pela ausência de cumprimento das exigências previstas no artigo 25 da LRF, ante a exceção prevista no parágrafo 3º deste mesmo dispositivo, além de outras exceções previstas em outros diplomas; 



    e) a população do ente federado não está desamparada, não apenas pelos motivos constantes nos itens anteriores, mas, sobretudo, pelas transferências e repasses constitucionais e legais auferidos pelo Estado, que são obrigatórios;



    f) a população brasileira como um todo sofre prejuízos em razão do enfraquecimento do poder fiscalizatório da Administração Federal quanto ao repasse de recursos federais sem a contrapartida de controle de sua aplicação; 



    g) o fato do registro no CAUC ser atribuído à gestão governamental anterior não possui o condão de cancelar o próprio registro, salvo quando o gestor atual demonstra, com a adoção das medidas legais cabíveis, a intenção de apurar as responsabilidades pelas irregularidades constatadas; 



    h) toda a conduta questionada nestes autos está amparada na legislação em vigor.”



    15. Com a contestação do FNDE foram juntados documentos (e-doc. 32). 



    16. A União formulou pedido de reconsideração da decisão monocrática que deferiu a medida liminar, aduzindo o caráter genérico da liminar e a caracterização de julgamento ultra petita (e-doc. 34). Na sequência, apresentou contestação (e-doc. 36). Preliminarmente, sustenta sua ilegitimidade passiva, bem como a inépcia da petição inicial em razão da formulação de pedido genérico. No mérito, defende a legalidade do seu proceder e a regularidade da restrição do Estado autor, a qual “foi refletida no CAUC em virtude do não encaminhamento do Anexo 8 do Relatório Resumido de Execuções Orçamentárias – RREO por meio do SIOPE, o que importou no descumprimento da obrigação de envio bimestral das informações relativas à aplicação de recursos na área de educação. Segundo alega, ao regulamentar a exigência legal, a STN teria transbordado suas competências normativas”, exigência essa “baseada na Constituição da República, a qual dispõe, em seu art. 165, § 3º, que ‘o Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária’”.



    17. Afirma, ainda, que “quanto ao objeto específico da presente demanda, cumpre esclarecer que o Anexo 8 do RREO corresponde ao Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE e tem por finalidade apresentar: os recursos públicos destinados à educação, provenientes da receita resultante de impostos e das receitas vinculadas ao ensino; as despesas com a MDE por vinculação de receita; os acréscimos ou decréscimos nas transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB; o cumprimento dos limites constitucionais e outras informações para controle financeiro”, sendo que o CAUC, “instituído pela Instrução Normativa STN nº 01/2017, nada mais é do que um serviço informatizado com o objetivo de simplificar a verificação do atendimento, pelos entes da Federação, dos requisitos fiscais para a transferência voluntária de recursos da União. Ele não é um cadastro de inadimplentes e sua consulta não é obrigatória, uma vez que a comprovação do cumprimento das exigências constitucionais e legais para conveniar também pode ser efetuada por meio da apresentação de documentação específica diretamente ao ordenador de despesas ou ao gestor de convênios do órgão ou entidade concedente, conforme previsto no art. 22 e incisos da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424/2016, alterada pelas Portarias Interministeriais MP/MF/CGU nº 101/2017, 277/2017 e 451/2017. Além disso, o inciso I do art. 5º da Instrução Normativa STN nº 01/2017 prevê que o CAUC poderá ser utilizado, no que couber, para a verificação de requisitos fiscais exigidos para a análise de operações de crédito”.



    18. Defende, ainda, ser “inconsistente a alegação do Estado de que a atuação da STN no presente caso seria irregular, por ausência de atribuição legal para tanto, uma vez que a competência para a fiscalização do cumprimento da aplicação mínima de recursos em educação seria exclusivamente dos Tribunais de Contas dos Estados, por força do art. 26, II, da Lei 11.494/2007”, e que “o preenchimento de dados do SIOPE é de responsabilidade do próprio ente governamental detentor das informações. Trata-se, portanto, de informações de natureza declaratória, porém compatíveis com as informações contábeis, geradas e mantidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, visto que tais informações são provenientes do setor responsável pela contabilidade do ente federado, ou dos relatórios e demonstrativos de execução orçamentária e financeira dos respectivos entes”.



    19. Por fim, alega inocorrer, no caso, violação ao princípio da proporcionalidade e que o “Estado-autor não é titular do direito de receber, de forma automática e sem o cumprimento de requisitos objetivamente estabelecidos, transferências voluntárias de recursos federais”, as quais não se confundem com as transferências obrigatórias, que não são atingidas por eventual restrição, como apontamento no CAUC. Requereu o julgamento de improcedência do pedido.



    20. Em réplica, o Estado de Alagoas reiterou, basicamente, as alegações deduzidas na petição inicial (e-doc. 39).



    21. Os embargos de declaração interpostos pelo FNDE foram providos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto ao alcance da liminar deferida (e-doc. 41).



    22. A União informou não ter provas a produzir (e-doc. 52). 



    23. O FNDE interpôs embargos de declaração e juntou documentos, pugnando pela revogação da liminar referendada (e-docs. 60-64).



    24. O Estado de Alagoas apresentou contrarrazões aos embargos de declaração requerendo o não acolhimento do recurso integrativo (e-doc. 67).



    25. A União também interpôs embargos de declaração, igualmente pleiteando a revogação da liminar ou, então, “caso não seja revogada, que a medida liminar seja limitada aos bimestres transcorridos até o ajuizamento da ação (evitando-se que sirva como “cheque em branco”), bem como seja restringida à natureza dos pedidos formulados pelo autor, tão somente para abarcar a obrigação de envio do anexo 8 do RREO por meio do SIOPE, conforme esclarecido nas razões deste recurso” (e-doc. 72).



    26. O Estado de Alagoas apresentou contrarrazões aos embargos de declaração requerendo seu não acolhimento (e-doc. 75).



    27. Em alegações finais o Estado de Alagoas reiterou o pedido de procedência dos pedidos deduzidos na petição inicial (e-doc. 80).



    28. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer opinando pelo provimento dos embargos de declaração do FNDE e pela improcedência da ação, prejudicados os embargos declaratórios da União.



    É o relatório.



Análise



    29. A União, em sua contestação, alega sua ilegitimidade passiva, bem como a inépcia da petição inicial em razão da formulação de pedido genérico. Principio, pois, enfrentando essas preliminares.



      Da ilegitimidade passiva da União



    30. Não procede essa alegação. Com efeito, como já assinalado por esta Corte, a União atua como responsável pela gestão e administração do CAUC, disso decorrendo a sua legitimidade para figurar no polo passivo desta ação, a qual, friso, tem como pedido a obtenção de provimento jurisdicional que determine a suspensão da inscrição sofrida pelo Estado autor no referido cadastro restritivo e em decorrência de supostas irregularidades na transmissão de dados no Siope. 



    31. Nesse sentido citam-se, exemplificativamente, os seguintes precedentes desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NA VIA ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. Precedente: ACO 1.995, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 4/8/2015. 2. Em razão de expressa determinação constitucional, na medida em que a atuação da Administração Pública é pautada pelo princípio da legalidade (CF, art. 37, caput), inexiste, em princípio, qualquer ilegalidade na atuação da União em proceder à inscrição do órgão ou ente nos cadastros de restrição. 3. In casu, diante de hipótese excepcional, autoriza-se a exclusão judicial da inscrição nos cadastros de inadimplência, no afã de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 4. A anotação de ente federado em tais cadastros exige a prévia e efetiva observância do devido processo legal, em suas dimensões material e processual. 5. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, Rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/3/2009. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ACO nº 3.278-AgR/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 27/04/2020, p. 14/05/2020, grifos nossos).



    “EMENTA: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. NULIDADE DE COBRANÇAS DE PARCELAS DE CONVÊNIO. AUSÊNCIA DE RISCO FEDERATIVO. CONTROVÉRSIA DE CUNHO MERAMENTE PATRIMONIAL. INCOMPETÊNCIA DO STF. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. SIAFI/CAUC/CADIN. UNIÃO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. PRECEDENTES. IRREGULARIDADE DA GESTÃO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. INSCRIÇÃO SEM PRÉVIA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O pedido de declaração de nulidade das cobranças referentes ao Convênio, não gera risco ao pacto federativo apto a atrair a competência originária da SUPREMA CORTE, por se tratar de questão de cunho meramente patrimonial. 2. A União possui legitimidade ad causam em ações nas quais o ente federado impugne sua inscrição em cadastro federal de inadimplentes. 3. A jurisprudência desta CORTE se firmou no sentido de que o princípio da intranscendência subjetiva das sanções não se aplica com mudança do mandatário local, sob o fundamento da impossibilidade de penalização do Estado em razão de irregularidades apontadas em convênios firmados por ex-gestores. 4. A não abertura do procedimento de Tomada de Contas Especial, quando da inscrição dos entes federados nos cadastros de inadimplentes, configura violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 5. Ação Cível Originária julgada parcialmente procedente para determinar à União que se abstenha de incluir o Estado de Pernambuco em cadastros de inadimplências nos sistemas SIAFI/CADIN/CAUC, em relação ao Convênio n. 93023/2001 (SIAFI 418095), tão somente até o exaurimento da Prestação de Contas Especial, observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 6. Caracterizada a sucumbência parcial, condeno as partes rés, de forma solidária, ao pagamento de honorários sucumbenciais, que ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos a partir desta decisão, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015.”



    (ACO nº 3.275/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 08/06/2021, p. 18/06/2021, grifos acrescidos).



    32. Rejeito, assim, a preliminar de ilegitimidade passiva da União.



      Da inocorrência de inépcia da petição inicial



    33. O CPC, em seu art. 324, caput, determina que o pedido deve ser determinado. Estabelece, na sequência, ser lícita a formulação de pedido genérico (i) nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados, (ii) quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato e, (iii) quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu (§ 1º do art. 324 do CPC).



    34. O caso não trata de nenhuma daquelas hipóteses que autorizam a formulação de pedido genérico. O exame da petição inicial, no entanto, ao contrário do que alega a União, revela que o pedido formulado é determinado, atendendo, assim, ao comando trazido pelo art. 324 do CPC.



    35. Com efeito, como acima mencionado, o Estado de Alagoas apresenta, como causa de pedir, informação no sentido de que o “item 3.2, relativo ao encaminhamento do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO, o Estado está inadimplente justamente por não ter conseguido transmitir, via SIOPE, as informações relativas às despesas com educação. (...) Ocorre que o Estado, mesmo com a regularidade na aplicação do percentual mínimo em educação, não conseguiu validar a transmissão dos dados exigidos, via SIOPE, a partir do 1º bimestre de 2018”, sendo que em razão dessa inconsistência teria sido inscrito no CAUC de maneira indevida, e isso, entre outros fundamentos, pela não observância do princípio de contraditório e ampla defesa.



    36. Justamente a partir dessa causa de pedir, formula pedido de tutela jurisdicional no seguinte sentido:



    “c) no mérito, o julgamento de procedência do pedido deduzido na presente ação cível originária para: 



    c.1) declarar a nulidade do ato administrativo impugnado, a fim de impor às rés o dever de retirar a restrição em nome do Estado de Alagoas do CAUC/SICONFI/SIOPE ou quaisquer outros cadastros restritivos, já efetivada, concernente ao envio do Anexo VIII do RREO por meio do SIOPE (item 3.2) a partir do 1º bimestre de 2018; 



    c.2) impor às rés obrigação de não fazer consubstanciada no dever de não inscrever o Estado de Alagoas no CAUC/SICONFI/SIOPE em decorrência do não envio do Anexo VIII do RREO por meio do SIOPE (item 3.2) relativo aos bimestres do exercício de 2019 e seguintes”. 



    37. Veja-se, portanto, que o Estado autor indica como ilegal o proceder das entidades estatais demandadas a partir dos dados informados no Siope e referentes ao primeiro semestre de 2018, requerendo, assim, que a inconsistência nesses dados não seja motivadora de sua inscrição junto ao CAUC, nem inconsistências semelhantes que vierem a ser verificadas nos semestres seguintes. O pedido formulado, portanto, é certo e determinado, sendo consequência lógica da causa de pedir apresentada. Não há falar, assim, em pedido genérico ou inépcia da petição inicial.



    38. Rejeito, assim, essa preliminar.



      Mérito



    39. Superadas as preliminares avanço, agora, no exame do mérito. E nesse sentido observo que tanto o Estado de Alagoas, como a União e o FNDE, apresentam vários argumentos e fundamentos jurídicos para o acolhimento e rejeição do pedido formulado. Há um aspecto, todavia, que reputo essencial e suficiente para o enfrentamento e solução do mérito. Diz com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa para a efetivação da inscrição de um ente estatal em cadastros restritivos, como é o caso do CAUC.



    40. Nesse propósito preciso lembrar que a querela tratada nesta ação, há tempos, vem sendo submetida ao exame desta Corte, a qual, quando do julgamento do Tema nº 327 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 1.067.086-RG/BA, Rel. Ministra Rosa Weber, j. 16/09/2020, p. 21/10/2020), fixou as seguintes teses:



    “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada); b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.”



    41. Em síntese, em conformidade com o entendimento fixado por esta Corte, a negativação de entes estatais em cadastros restritivos, como é o caso do CAUC, se mostrará legítima quando for precedida de um processo administrativo no qual seja assegurado ao ente estatal faltoso ou inadimplente o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que se dará ou a partir do julgamento de um processo de tomada de contas especial ou análogo (hipótese ‘a’ da tese fixada por esta Corte), ou a partir da instauração e regular processamento de outro processo de natureza administrativa na qual o ente estatal seja adequadamente notificado para, nos prazos legais, apresentar defesa (hipótese ‘b’ da tese fixada por esta Corte) e, assim, lhe seja permitido justificar ou demonstrar o eventual não cabimento da sua inscrição em cadastro restritivo de crédito. 



    42. Em outras palavras, e centrando-se no exame do caso concreto, em processo de prestação de contas junto à União, ou de prestação de outras informações para o ente central, a simples não juntada de determinado documento exigido ou solicitado, ou o não atendimento de comando constante em sistema informatizado operado pela União, por meio de seus órgãos ou das entidades da Administração Indireta, não pode ter como consequência automática e imediata a negativação do ente estadual junto a cadastro restritivo de crédito. Nos termos do acima pontuado, há de se instaurar processo administrativo para, só depois do exercício do direito de defesa, ser proferida decisão administrativa sobre a querela e, se for o caso, haver a negativação do ente faltoso.



    43. Firmada essa premissa, ao que se depreende do exame destes autos, a negativação do Estado autor junto ao CAUC não observou o decidido por esta Corte no Tema nº 327 do ementário da Repercussão Geral.



    44. O FNDE, nos documentos acostados com a contestação (e-doc. 32), prestou as seguintes informações:



    “4.2. DA UTILIZAÇÃO DO SIOPE PARA FINS DE REGISTRO DE RESTRIÇÃO NO CAUC



    4.3. Não obstante a utilidade principal estabelecida para o SIOPE, o Cadastro Único e Exigências para Transferências Voluntárias para Estados e Municípios - CAUC passou, em face da natureza, da padronização, da confiabilidade, do alcance, da utilidade e da abrangência das informações declaradas, a captar e utilizar as informações do SIOPE para fins de registro no CAUC, tanto no que se refere à observância da aplicação mínima de 25% dos impostos e transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, na forma estabelecida pelo art. 212 da CF (item 4.2 do CAUC), quanto em relação à publicação d anexo 8 do RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária (item 3.2 do CAUC).



    4.3.1. No SIOPE são mantidas as informações originariamente oferecidas em caráter declaratório pelos próprios entes governamentais, não cabendo ao FNDE/MEC a manipulação ou alteração de quaisquer dados e informações prestados, apenas utilizá-las para geração dos indicadores educacionais previstos no Sistema.



    4.3.2. Importa concluir, desse modo, que o SIOPE não se caracteriza como sistema de registro ou cadastro de inadimplência, haja vista que tal registro se dá no CAUC, mantido pelo Ministério da Fazenda, na forma da legislação que disciplina.”



    45. Ao que se observa dessa explicação técnica, no Siope são prestadas informações sobre a execução orçamentária na área de educação, as quais são retransmitidas a outros órgãos do Governo Federal. A anotação, imperfeição ou a existência de alguma falha ou deficiência no r